Tribunal: TJDFT
Processo: 0751637-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0751637-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: JAIR DA COSTA PEREIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra a decisão de ID 177785346 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada por JAIR DA COSTA PEREIRA, que deferiu o pedido de tutela de urgência. Afirma, em suma, que o contrato de plano de saúde foi realizado com operadora diversa; que a autonomia entre as pessoas jurídicas torna a obrigação inexequível; que as Unimeds atuam em sistema de intercâmbio; que é parte ilegítima para figurar no polo passivo; que o prazo para cumprimento é exíguo; que a multa aplicada é desproporcional. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o indeferimento da tutela de urgência. Custas recolhidas (ID 54101573). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Quanto à alegada ilegitimidade passiva, é certo que a questão se qualifica como de ordem pública, cognoscível em qualquer grau de jurisdição. Todavia, ainda que a matéria assim se caracterize, é necessário submetê-la originariamente ao primeiro grau de jurisdição, uma vez que não foi analisada na decisão impugnada, impedindo a análise direta da matéria no segundo grau de jurisdição. Assim, sem que o juízo apresente os fundamentos que culminaram na hipotética decisão – favorável ou não – a parte sequer conhece quais pontos impugnar, para viabilizar eventual reforma da decisão, por meio de recurso. O conhecimento em segundo grau da ilegitimidade da parte, sem submissão anterior à primeira instância, consubstancia supressão de instância e viola o duplo grau de jurisdição. Em precedente deste órgão colegiado, consentâneo ao entendimento, decidiu-se que “em sede de agravo de instrumento, é incabível a análise de questões sobre as quais ainda não houve manifestação pelo Juízo a quo, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância” (Acórdão 1418327, 07372441820218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 9/5/2022). Outrossim, ainda que fosse superada essa questão, esta e. Turma já decidiu que mesmo “que o contrato do autor tenha sido firmado com a entidade local ou regional, em razão da aplicação da teoria da aparência, haverá a responsabilização da Central Nacional UNIMED, porquanto as integrantes do grupo se apresentam ao público como um conglomerado econômico único responsável pelo fornecimento de serviço de assistência à saúde com atuação em todo o território nacional de maneira coordenada. Compondo a Central Nacional o sistema cooperativo que oferece o serviço no âmbito nacional, ainda que difusamente e independentemente de possuir personalidade distinta, figurando, portanto, na cadeia de fornecimento, a UNIMED NACIONAL é parte legítima para figurar no polo passivo de demandas que envolvem relações de consumo” (Acórdão 1265356, 07094185120208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 30/7/2020). Ademais, na hipótese, a parte agravante reconhece que as diversas Unimeds operam em sistema de intercâmbio, em que cada Unimed cede a utilização de sua rede para atendimento de usuários das outras unidades. É de se consignar que o risco de irreversibilidade da medida, na realidade, milita em favor da parte agravada, na condição de usuária dos serviços de saúde contratado, em razão da sua condição de hipossuficiência contratual, sob pena, inclusive, de irreversibilidade reversa, em face do seu estado de saúde. Além disso, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível – como ocorre no presente caso – a possível irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede a sua concessão (Enunciado 40 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal - 2017). Acerca do prazo para cumprimento, não se vislumbra a apontada exiguidade. Trata-se de autorização para realização de exame PET-PSMA (e não, por exemplo, de procedimento cirúrgico ou de aquisição de medicamento), sendo que o prazo de 72 horas é razoável para processar a autorização. Por fim, em relação à multa, o valor observou os parâmetros estabelecidos no artigo 297 do Código de Processo Civil e não se vislumbra a configuração de enriquecimento ilícito da parte, a justificar seu afastamento ou sua redução. A medida determinada se revela apta a assegurar o cumprimento da obrigação de fazer, sem que vislumbre a excessiva gravidade alegada, tanto no valor diário, quanto em seu patamar máximo. Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora